Tribunal: CARF
Processo: 10925.900911/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900911/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.703 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900911/2014-74
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.703 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900911/2014-74

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no14-97.897,
proferido pela 14a Turma da DRJ/RPO, que decidiu pela não reconhecimento do direito
creditório do PERDCOMP no 36738.75555.241013.1.3.04-4004 com crédito de COFINS
oriundo de pagamento indevido ou a maior do período de apuração de janeiro de 2013.
Não obstante ser sucinto e tendo em vista a baixa complexidade do processo,
adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito de
Cofins (código 5856) oriundo de pagamento indevido ou a maior do período de
apuração 01/2013, no valor de R$ 65.113,65 (Darf código 5856, valor total de R$
65.113,65 recolhido em 25/02/2013).
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a
compensação declarada, fundamentando:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 65.113,65
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
...
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse Despacho em 15/05/2014, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 30/05/2014, alegando:
FATOS E FUNDAMENTOS A despeito de o despacho decisório concluir pela
ausência de crédito disponível, faz-se necessário esclarecer que a empresa
recolheu erroneamente um DARF em 25/02/2013, no valor de R$ 65.113,65,
mesmo havendo saldo credor no mês de janeiro do mesmo ano no valor de R$
196.797,54 e acumulado de R$ 507.357.63.
Essa afirmação pode ser constatada pelo Sped EFD-Contribuições, conforme
recibo anexo (doc. 01), não podendo se utilizar por base a DCTF, a qual não
foi corrigida a seu tempo.
Isso porque tão logo foi recebido o despacho decisório da Receita Federal,
verificamos esse ato falho e imediatamente retificamos a DCTF em 20/05/2014,
protocolo 37.19.28.33.49 (cópia anexa - doc. 02). A partir disso, tanto a DCTF
quanto o Sped EFD-Contribuições demonstram mesmo valor, de modo a
evidenciar o recolhimento indevido do referido DARF.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que , no caso em tela, para além da DCTF retificadora que
reduz o débito de PIS anteriormente confessado, a contribuinte não traz quaisquer outros
elementos que comprovem o aludido erro cometido na declaração original, ou ao menos algum
indício mais robusto desse erro de informação e acerca da produção de provas, que nos termos
dispostos no art. 967 do RIR/2018, a escrituração mantida com observância das disposições
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.703 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900911/2014-74

legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 21/03/2020, interpôs
Recurso Voluntário em 14/04/2020 alegando preliminarmente, vedação ao confisco e proibição
ao enriquecimento ilícito estatal e, no mérito, afirma que as documentações provam seu direito
creditório, reforçando os argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade,
bem como traz a DCTF retificadora, notas de entrada e saída, SPED e planilhas de cálculos,
solicitando o cancelamento do auto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de compensação PERDCOMP no
36738.75555.241013.1.3.04-4004 com crédito de COFINS oriundo de pagamento indevido ou a
maior do período de apuração de janeiro de 2013.
PRELIMINARES
Preliminarmente, a recorrente alega vedação ao confisco e proibição ao
enriquecimento ilícito estatal, contudo, entendo que tal argumento não deve prosperar. Isso
porque, em momento algum o Estado se apropriou de valores que não eram devidos.
E, por presunção à boa-fé, até que se prove o contrário, os valores pagos são
devidos.
Além disso, as multas aplicadas estão embasadas em leis consideradas
constitucionais.
Portanto, rejeito as preliminares arguidas.

MÉRITO
A decisão de primeira instância corretamente esclarece que o sucesso da
contribuinte em ver homologada a compensação declarada nesta instância administrativa, já fora
da órbita do tratamento eletrônico, condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do direito
de crédito.
No entanto, os referidos documentos comprobatórios só foram apresentados pelo
contribuinte em sede recursal.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.703 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900911/2014-74

Sendo assim, analiso a situação em questão.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso
Voluntário, o que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, é posicionamento
desta julgadora que estes devem ser aceitos em obediência ao principio da verdade
material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972),
quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira instância manteve a
decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não foram
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado,
quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado
No caso vertente, o recorrente alega que o crédito surgiu a partir da reapuração da
base de cálculo das contribuições fiscais, conforme informado na DCTF retificadora e embasado
na documentação juntada, o que caracterizaria o recolhimento a maior da contribuição.
Juntou em sede recursal, às fls. 74-180, DCTF retificadora, notas de entrada e
saída, SPED e planilhas de cálculos
Assim, no caso concreto, as informações colacionados são indícios de prova dos
créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios, os
documentos apresentados não foram objeto de verificação quando da emissão do respectivo
despacho decisório, nem tampouco foram utilizados como fundamento para aquela decisão,
competeria à DRF de origem apreciar a documentação juntada à manifestação de
inconformidade e ao recurso voluntário, mas a documentação comprobatória só foi apresentada
em sede de manifestação de inconformidade.
Ante ao exposto, entendo que seria hipótese de converter o presente julgamento
em diligência para que a Delegacia de origem com o objetivo de apurar o valor devido, do
período de apuração supracitado, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração
fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado
decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso
Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados.
No entanto, sendo vencida por este colegiado neste pedido de diligência e não
havendo prova a ser aceita, já que haveria ocorrido o instituto da preclusão, entendo que o
pedido deve ser indeferido.
Sendo assim, tendo em vista que não prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo
Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de restituição do crédito
pleiteado em momento oportuno.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.703 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900911/2014-74

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 189
DF CARF MF
Original